Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704998-17.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUPER CENTER VENÂNCIO 2000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUPER CENTER VENÂNCIO 2000 se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Ressaltam que todos os fundamentos do acórdão foram infirmados. Aduzem que houve o prequestionamento da matéria, de modo a não ensejar o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020